Tribunal: TJPA
Processo: 0002915-75.2016.8.14.0105
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10295 - Gratificação Incorporada / Quintos e Décimos / VPNI
Data de julgamento: 2020-07-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002915-75.2016.8.14.0105
APELANTE: ELISSON FABIO FREIRES DA SILVA

APELADO: MUNICIPIO DE CONCORDIA DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CIVEL. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSOR. SUPRESSÃO DE GRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIA DE CLASSE (DOCÊNCIA). AUSÊNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. CERCEAMENTO DE DEFESA. RESTABELECIMENTO DA GRATIFICAÇÃO COM PAGAMENTO DOS VALORES RETROATIVOS. PRECEDENTES DO STF, STJ E DESTE E. TJ/PA. RECURSO EXTRAODINÁRIO N° 594296 COM REPERCUSSÃO GERAL. NECESSIDADE DE PRÉVIO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Em que pese a Administração Pública possuir o poder de autotutela administrativa, a desconstituição de qualquer ato administrativo que repercuta na esfera individual dos servidores ou administrados deve ser precedida de processo administrativo em que se observem as garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório. Precedentes dos Tribunais Superiores.

2. Conforme entendimento do STF, no julgamento do RE nº 594296, com repercussão geral, o ato revogatório que importar em supressão de valores anteriormente concedidos ao servidor deve se submeter “ao devido processo administrativo, em que se mostra obrigatória, a observância ao respeito do princípio do contraditório e da ampla defesa (RE 594296, Relator: Min. Dias Toffoli, DJe: 13/02/2012).

3. No caso, restou demonstrado nos autos que a suspensão da gratificação de regência de classe (docência) ocorreu sem que houvesse a instauração de prévio procedimento administrativo, violando-se assim, o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa. Desta feita, o afastamento da gratificação não deve subsistir, devendo-se haver o restabelecimento da vantagem, nos termos deste julgado. Sentença reformada.

4. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
em CONHECER e CONCEDER PROVIMENTO ao Recurso de APELAÇÃO
, reformando a Sentença, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 06 dias do mês de julho do ano de 2020.

Belém, 06 de julho de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
ELISSON FÁBIO FREIRES DA SILVA
, em face de sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Concórdia do Pará, que, nos autos na Ação Ordinária de Anulação de Ato Administrativo com Pedido de Tutela Antecipada Cumulada com Ação de Indenização (proc. nº 0002915-75.2016.814.0105), ajuizada pelo apelante contra o
Município de Concórdia do Pará
, julgou improcedentes os pedidos do autor/recorrente.

Pela petição inicial, o autor relata que é servidor público, exercendo o cargo de professor municipal de Concórdia do Pará e ajuizou a demanda contra o referido município com a finalidade de ver restabelecida a gratificação pela regência de classe, que teria sido suspensa de forma ilegal pelo requerido. Aduz que recebia a referida gratificação até o mês de agosto de 2015, desta forma, postula o restabelecimento da gratificação e o recebimento dos valores que deixou de receber, diante da suspensão mencionada.

A Sentença de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos iniciais de restabelecimento da gratificação pelo exercício da docência e de pagamento dos valores retroativos.

Irresignado, o autor
ELISSON FÁBIO FREIRES DA SILVA
interpôs recurso de
APELAÇÃO
, pugnando pela reforma da sentença, argumentando, em síntese, a legalidade do pagamento da gratificação de magistério, bem como aduz a equiparação da sala de informática à sala de aula, nos termos dos artigos 20 e 24 da Lei Municipal n° 343/2009 (PCCR).

Sustenta a inobservância pela Administração Municipal das garantias constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório nos atos administrativos que impliquem em efeitos patrimoniais negativos aos servidores públicos.

Cita jurisprudências.

Ao final, requer o conhecimento e o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, no sentido de julgar improcedentes os pedidos iniciais.

A parte apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo improvimento do recurso, mantendo-se integralmente os termos da sentença.

No que concerne ao mérito, alega que os apelantes prestaram concurso público que exigia formação de nível médio e que lecionavam nas séries iniciais fundamental menor, ou seja, do 1º ao 5º ano, o que faria com que o servidor não tivesse direito à gratificação de nível superior, pugnando ao final, pelo improvimento do recurso.

Em juízo de admissibilidade, recebi o recurso de apelação no duplo efeito, conforme despacho.

O Ministério Público de 2º grau alegou a desnecessidade de intervenção do órgão ministerial na presente demanda.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso de Apelação e passo a sua análise.

Conforme relatado, o cerne da controvérsia reside em analisar o ato administrativo municipal que suprimiu o pagamento da gratificação pela regência de classe (magistério) dos vencimentos do autor a partir de agosto de 2015.

No caso concreto, analisando a documentação acostada a inicial, constata-se que o autor, ora apelante, é servidor público efetivo, consoante Portaria n° 598/2006 e Termo de Posse, que exerce o cargo de professor municipal de series iniciais do Município de Concórdia do Pará.

Ademais, verifico que o recorrente comprovou que recebia em sua remuneração a gratificação denominada “magistério”, referente ao percentual de 25% (vinte e cinco por cento), prevista na Lei Municipal nº 343/2009 do município de Concórdia do Pará, desde de maio de 2013 até o mês de julho de 2015, pois teve que devolver o valor referente a agosto de 2015, com base nos contracheques apresentados (vide id 1530624).

Ressalta-se que, em atenção ao requerimento administrativo apresentado pelo recorrente, a Secretaria Municipal de Educação – SEMEC apresentou parecer justificando o indeferimento do pagamento da gratificação de magistério em razão do autor não desempenhar suas atividades em sala de aula. Na hipótese, observa-se que o autor está trabalhando desde o ano de 2012 no laboratório de informática na Escola Municipal Nossa Senhora de Guadalupe (vide Declaração).

Em sua peça contestatória, o Município apelado, em suma, argumentou que o servidor não tem direito ao pagamento da gratificação pleiteada, pois o fato gerador da referida vantagem é o efetivo exercício da regência de classe/docência, sendo que pelo fato do recorrente ser lotado no laboratório de informática, o mesmo não ministrava nenhum tipo de matéria, pugnando pela improcedência da demanda.

Feitas essas considerações e com base na documentação carreada aos autos, a despeito da questão relativa ao exercício do cargo de professor pelo autor/apelante no laboratório e não em sala de aula, resta claro que
a Prefeitura Municipal de Concórdia do Pará realizou a supressão do pagamento da gratificação de regência de classe (gratificação de magistério) sem observar o direito do contraditório e de ampla defesa do autor.

No caso em análise, considerando como referência o mês de julho de 2015, o valor da gratificação suprimida do contracheque do servidor totalizava R$ 599,95 (quinhentos e noventa e nove reais e noventa e cinco centavos), desta forma, inegável que o ato administrativo de supressão da vantagem interferiu na esfera de direitos do recorrente, logo, o ato da Administração municipal deveria ser precedido de processo administrativo em que se assegure o contraditório e a ampla defesa.

Nesse sentido, cito a jurisprudência do Colendo STJ a seguir:

“ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. CONTINUIDADE NO CERTAME POR FORÇA DE MEDIDA LIMINAR. APROVAÇÃO. POSSE E EXERCÍCIO HÁ MAIS DE QUINZE ANOS. ANULAÇÃO DO ATO DE NOMEAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NECESSIDADE. SÚMULA VINCULANTE Nº 3/STF. SEGURANÇA CONCEDIDA.

1. Mandado de segurança impetrado contra ato que, quinze anos após a nomeação e posse da impetrante no cargo de Auditor-Fiscal do Trabalho e anos após o trânsito em julgado de decisão que denegou a ordem em mandado de segurança em que fora deferida liminar para participação na segunda etapa do concurso público, tornou sem efeito a sua nomeação sem que lhe fosse assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa.

2. Consoante inteligência da Súmula 473/STF, a Administração, com fundamento no seu poder de autotutela, pode anular seus próprios atos, desde que ilegais.
Ocorre que, quando tais atos produzem efeitos na esfera de interesses individuais, mostra-se necessária a prévia instauração de processo administrativo, garantindo-se a ampla defesa e o contraditório, nos termos do art. 5º, LV, da Constituição Federal, 2º da Lei 9.784/99 e 35, II, da Lei 8.935/94
.

3. Segurança concedida para anular o ato impugnado, restaurando-se o status quo ante.

(MS 15469 / DF, MANDADO DE SEGURANÇA 2010/0122549-9, Rel. Min. Castro Meira, Rel. para acórdão Min. Arnaldo Esteves Lima, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 20/09/2011).

Sobre a questão, deve ser ressaltado que o Plenário do STF ao apreciar o Recurso Extraordinário nº 594.296/MG reconheceu a existência da repercussão geral da matéria constitucional versada neste feito. Trata-se da discussão relativa à necessária observância do devido processo legal para a anulação de ato administrativo que tenha repercutido no campo de interesses individuais de servidor público.

O Supremo Tribunal Federal reconheceu que qualquer ato da Administração Pública que tiver o condão de repercutir sobre a esfera de interesses do servidor deverá ser precedido de prévio procedimento em que se assegure ao interessado o efetivo exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa.

No referido julgamento afirmou-se a necessidade de se proceder à compatibilização entre o comando da Súmula 473 do STF, editada sob a égide da Constituição pretérita e, as garantias previstas no artigo 5º, inciso LV, da atual Constituição Federal.

Conforme entendimento do STF, no julgamento do RE nº 594296, com repercussão geral, a administração pública possui o poder de revogar os atos que considera ilegal, ressaltando, no entanto, que se o ato revogatório importar em supressão de valores anteriormente pagos ao servidor faz-se necessária a instauração de prévio procedimento administrativo, observando ainda o exercício do contraditório e da ampla defesa, senão vejamos:

“EMENTA
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. EXERCÍCIO DO PODER DE AUTOTUTELA
ESTATAL. REVISÃO DE CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO E DE QUINQUÊNIOS DE SERVIDORA PÚBLICA.
REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA
.

1.
Ao Estado é facultada a revogação de atos que repute ilegalmente praticados; porém, se de tais atos já decorreram efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativo.

2. Ordem de revisão de contagem de tempo de serviço, de cancelamento de quinquênios e de devolução de valores tidos por indevidamente recebidos apenas pode ser imposta ao servidor depois de
submetida a questão ao devido processo administrativo, em que se mostra de obrigatória observância o respeito ao princípio do contraditório e da ampla defesa. 3. Recurso extraordinário a que se nega provimento. (STF - RE: 594296 MG, Relator: Min. DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 21/09/2011, Tribunal Pleno
, Data de Publicação: REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO)

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. PROFESSORA MUNICIPAL.
REDUÇÃO DE

GRATIFICAÇÃO DE ESTÍMULO AO APERFEIÇOAMENTO
.
AUSÊNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. VIOLAÇÃO DAS REGRAS CONSTITUCIONAIS

DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. CERCEAMENTO DE DEFESA

CONFIGURADO. RESTABELECIMENTO DA GRATIFICAÇÃO.
SENTENÇA CONCESSIVA DA SEGURANÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Autora, ora apelada, que logrou êxito em comprovar a redução da sua remuneração, sem que lhe fosse assegurado o exercício do contraditório e ampla defesa, no âmbito de prévio procedimento

administrativo
.

2.
Conforme entendimento consolidado pelo col. STF no julgamento do RE nº 594296, no qual foi reconhecida a existência de repercussão geral, o ato revogatório que importar em supressão de benefício anteriormente concedido ao servidor deve se
submeter "ao devido processo administrativo, em que se mostra de obrigatória observância o respeito ao princípio do contraditório e da ampla defesa (RE 594296, Relator: Min. Dias Toffoli, DJe: 13/02/2012).

3. Demonstrado nos autos que a suspensão da gratificação mencionada ocorreu antes de finalizado o processo administrativo, sem que fosse assegurado o contraditório, resta configurado o cerceamento de defesa, tornando nulo o ato respectivo. 4. Sentença concessiva da segurança mantida. 5. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (Classe: Apelação, Número do Processo: 0500227-87.2014.8.05.0078, Relator (a): Carmem Lucia Santos Pinheiro, Quinta Câmara Cível, Publicado em: 11/04/2018) (TJ-BA - APL: 05002278720148050078, Relator: Carmem Lucia Santos Pinheiro, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 11/04/2018)

No mesmo sentido, cito a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça que corrobora o meu entendimento, senão vejamos:

“PROCESSO Nº 0002122-30.2017.8.14.0032

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO SE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. SUPRESSÃO DA GRATIFICAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL (GTI). ATO QUE AFRONTA PRECEITOS LEGAIS E CONSTITUCIONAIS. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA A QUO QUE CONCEDEU A SEGURANÇA. SENTENÇA CONFIRMADA, EM REMESSA NECESSÁRIA.

1. O STJ perfilha entendimento de que a Administração, a luz do princípio da autotutela, tem o poder de rever e anular seus próprios atos, quando detectada a sua ilegalidade, consoante reza a Sumula 473/STF.

2. Todavia, quando os referidos atos implicam invasão da esfera jurídica dos interesses individuais de seus administrados, e obrigatória a instauração de prévio processo administrativo, no qual seja observado o devido processo legal e os corolários da ampla defesa e do contraditório. No caso em análise, foi instaurado o processo administrativo, contudo, houve violação dos princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa.

3. A gratificação de tempo integral, considerada direito dos funcionários, privativo de certas atividades e condicionado a determinados requisitos regulamentares, só pode ser retirado mediante alteração das condições de serviço do beneficiário com o cancelamento que gerou tal vantagem, não com decisão genérica, sem que seja alterada a modalidade laboral.

4. Resta incontroverso nos autos que a Administração Pública retirou dita gratificação (tempo integral) de maneira unilateral, sem sequer ouvir o impetrante atingido pela medida, o que evidencia violação aos princípios constitucionais (contraditório, ampla defesa e devido processo legal). 5. Sentença mantida em remessa necessária.

(2494026, 2494026, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-11-04, Publicado em 2019-11-26)

EMENTA:
ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. SUPRESSÃO DE GRATIFICAÇÃO DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA (GDE). ATO ADMINISTRATIVO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. ANULAÇÃO DO ATO. POSSIBILIDADE. PODER DE AUTO TUTELA. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 346 E 473 DO STF. INOBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. ILEGALIDADE. PRECEDENTES. ATO EIVADO DE NULIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

I- Não se discute que, nos termos das Súmulas 346 e 473 do STF, a Administração Pública, com fundamento no seu poder de autotutela, pode anular seus próprios atos, desde que ilegais.

II- Todavia, quando tais atos produzem efeitos na esfera de interesses individuais, mostra-se necessária a prévia instauração de processo administrativo, garantindo-se a ampla defesa e o contraditório, corolários do devido processo legal.

III- Na hipótese, a Administração, logo após a instauração do procedimento administrativo e antes de sua conclusão, suprimiu o pagamento da gratificação de dedicação exclusiva dos vencimentos dos impetrantes, violando os princípios constitucionais supracitados.

IV- Ato administrativo arbitrário e eivado de nulidade.

V- Sentença mantida em Reexame Necessário. Decisão Unânime.

(706530, 706530, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2018-06-18, Publicado em 2018-06-21)”

Portanto, a supressão da gratificação da remuneração do servidor de forma abrupta, no caso, enseja a nulidade do ato administrativo objeto da controvérsia,
tendo em vista que a Administração Municipal não oportunizou o direito de defesa, mediante a instauração de processo administrativo anterior à decisão administrativa de suspensão da gratificação.

Assim, verifico assistir razão ao apelante, devendo ser reformada a sentença para restabelecer o pagamento da gratificação pelo exercício da docência no percentual de 25% sobre o vencimento base do cargo do profissional de magistério e aos valores retroativos a partir de agosto de 2015.

- Dos Juros e da Correção Monetária:

No tocante aos consectários legais, o julgado deve observar os parâmetros definidos pelo
STJ
no julgamento do

REsp 1.495.146-MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 22/02/2018
(recurso repetitivo)

que resultou no
Tema 905
do STJ.

No caso,
tratando-se de condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos
, conforme entendimento firmado pelo STJ, devem ser aplicado os seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E (Precedentes REsp 1.492.221, 1.495.144 e 1.495.146).

No que se refere ao Juros de mora fixados no Julgamento do Tema 905, o STJ fixou o entendimento no sentido de que o art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997 (com redação dada pela Lei nº 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à fazenda pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária, o que não é caso dos autos.

No cálculo da
correção monetária
, o
dies a quo
será
a data em que cada parcela deveria ter sido paga
, enquanto que os
juros de mora
,
deverão incidir a partir da citação válida
.

- Do ônus da sucumbência:

Na hipótese dos autos, diante da reforma da sentença, inverto o ônus da sucumbência e condeno o Município de Concórdia do Pará ao pagamento de honorários advocatícios em favor do autor/apelante no percentual de 10% sobre o valor do proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, § 2º do CPC.

- DISPOSITIVO:

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença de primeiro grau, condenando o Município apelado à restabelecer a gratificação de regência de classe (docência) no percentual de 25%, pagando-se os valores retroativos suprimidos desde agosto de 2015, tudo nos termos da fundamentação lançada.

É o voto.

Belém, 06 de julho de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 13/07/2020